Tribunal: TJDFT
Processo: 0712114-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0712114-11.2017.8.07.0018 Embargante: BRB Banco de Brasília S.A e Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários LTDA Embargado: BRB Banco de Brasília S.A e Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários LTDA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem sobre os embargos de declaração opostos (ID 13790088 e ID 13979066). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora